Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716704-14.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLE MORAIS FELICIANO PORTO, GUSTAVO DE MORAIS FELICIANO EMBARGADO: VINICOLA CAMPESTRE LTDA Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelos autores, ora embargantes – Gabrielle Morais Feliciano Porto e Gustavo de Morais Feliciano –, e do efeito infringente almejado, diga a embargada, em 05 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator